Tribunal: TJDFT
Processo: 0706327-02.2024.8.07.0003
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECEPTAÇÃO DOLOSA. PLEITO DE APLICAÇÃO DO PRIVILÉGIO PREVISTO NO § 5o DO ART. 180 DO CP. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. AUSÊNCIA DE LÓGICA. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO REJEITADO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido pela Turma Criminal, que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo réu. O embargante sustenta omissão no julgado quanto à aplicação do privilégio previsto no § 5o do art. 180, do Código Penal, requerendo a correção da omissão ou o prequestionamento da matéria.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão no acórdão embargado por não se manifestar expressamente sobre a aplicação do privilégio previsto no § 5o do art. 180 do Código Penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração têm por finalidade sanar obscuridade, contradição ou omissão no julgado, bem como corrigir erro material, conforme o disposto no art. 619 do Código de Processo Penal.
4. A aplicação do privilégio previsto no § 5o do art. 180 do Código Penal pressupõe a configuração da hipótese descrita no § 3o, do mesmo artigo, o que não ocorreu no caso concreto.
5. A condenação do embargante foi mantida na modalidade dolosa (art. 180, caput, do CP), o que afasta a necessidade de manifestação sobre o § 5o do dispositivo legal invocado, por questão lógica.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. A inexistência de omissão no julgado afasta a possibilidade de embargos declaratórios com efeitos infringentes.
2. A manutenção da condenação por receptação dolosa (art. 180, caput, do CP) torna desnecessária a análise do privilégio previsto no § 5o do mesmo artigo.
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 180, caput e § 5o; CPP, art. 619.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1670831, 07308696420228070000, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, j. 2/3/2023, pub. PJe 13/3/2023.